Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709246-45.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDREIA PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Compulsando os autos, foi constatado que o advogado subscritor da Apelação interposta pela Autora (ID 32905496) não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Em seguida, esta Relatoria facultou à apelante prazo para regularizar a representação processual (ID 33133324). Consoante certidão de ID 33748378, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora